Tribunal: CARF
Processo: 13896.912175/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912175/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BRASILPRIVATE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. REsp no 1.149.022-SP.
Nos termos do art. 138 do CTN, e do que foi decidido pelo STJ sob o rito dos
"recursos repetitivos" quando do julgamento do REsp no 1.149.022-SP, ocorre
a denúncia espontânea da infração referente ao atraso no pagamento de tributo
sujeito a lançamento por homologação, com a consequente inexigência da
multa moratória, quando o sujeito paga o tributo, acompanhado dos juros de
mora, antes de haver declarado o débito e antes de iniciado o procedimento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo que votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para que, afastado o
óbice à possibilidade de restituição/compensação dos valores recolhidos pela Recorrente,
prossiga-se na análise do direito creditório compensado em relação acerca da configuração de
denúncia espontânea, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912175/2009-12
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912175/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
32181.44391.061107.1.3.04-1023 (e-fl. 2 e ss.), transmitida em 06/11/2007, onde o sujeito
passivo informa como direito creditório pagamento indevido ou a maior de multa de mora no
valor de R$ 193.125,83.
A referida DCOMP, entretanto, não foi homologada sob o argumento de que o
direito creditório fora integralmente utilizado para quitação de débitos do sujeito passivo,
conforme despacho decisório de e-fl. 6.
Cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 9 e ss.) alegando, em síntese, o seguinte:
a) que é administradora do FIRE - Fundo de Investimento em Empresas Emergentes, o
qual possui como único cotista o BNDES Participações S.A.;
b) que em 20/11/2006, ao realizar a amortização de quotas do referido fundo, reteve o
imposto de renda (IRRF) incidente na operação no montante de R$ 3.901.532,08, conforme
determina o art. 2o, § 2o da Lei no 11.312/06;
c) que o IRRF retido deveria ter sido recolhido até o 3o dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência do fato gerador, em conformidade com o art. 70, I, "b", da Lei no 11.196/05, ou seja,
dia 23/11/2006;
d) que, no entanto, o recolhimento do IRRF código de receita 0924, no valor principal
de R$ 3.901.532,08, somente foi realizado em 08/12/2006, com acréscimo de multa de mora no
montante de R$ 193.125,83, e de juros de mora no valor de R$ 39.015,32 (e-fl. 91);
e) que na DCTF original relativa ao 2o semestre de 2006, transmitida em 23/04/2007, não
foi informado o débito de IRRF em comento (e-fl. 92 e ss.);
f) que em 27/10/2007 transmitiu DCTF retificadora relativa ao 2o semestre de 2006, onde
pela primeira vez informou o débito de IRRF código de receita 0924, no valor de R$
3.901.532,08 (e-fl. 102 e ss.);
g) que, em razão do acima exposto, configurou-se a denúncia espontânea da infração
referente ao atraso no recolhimento do IRRF, daí porque seria indevida a multa de mora no
valor de R$ 193.125,83, paga no mesmo DARF de recolhimento do IRRF, devendo-se, portanto,
homologar a DCOMP no 32181.44391.061107.1.3.04-1023
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, conforme ementa do acórdão a seguir transcrita (e-fl. 122 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2006
PERDCOMP. IRRF. VALOR PRINCIPAL E ENCARGOS. ÔNUS.
Havendo nos autos a afirmativa da fonte pagadora (Requerente), de que efetuara
depósito administrativo cujo ônus total (principal e encargos moratórios) recaiu sobre a
empresa beneficiária, deverá comprovar que o crédito alegado no Perdcomp sob análise,
ainda que decorra de multa indevida, não esteve também, nos moldes do depósito
administrativo, sob o encargo da empresa beneficiária.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912175/2009-12

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 136 e ss.), onde
(i) preliminarmente, pede seja declarada a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, sob o argumento de que não foi ali examinada a alegação de que teria ocorrido
a denúncia espontânea, e (ii) no mérito, reafirma as alegações expostas na manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Em sede de preliminar, alega a recorrente que a DRJ de origem cerceou o seu
direito de defesa uma vez que negou provimento a sua manifestação de inconformidade sem
contudo manifestar-se sobre a alegação de que houve denúncia espontânea.
Sem razão a recorrente.
É que, conforme jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada
após o advento do novo Código de Processo Civil, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado
razão para sustentar autonomamente a sua decisão1.
No caso, a DRJ de origem entendeu que a ora recorrente não teria legitimidade
para pedir a restituição ou a compensação da multa de mora paga em razão do atraso no
recolhimento do IRRF, pois não comprovou ter suportado o ônus financeiro do tributo, nos
termos do art. 166 do CTN.
Como esse entendimento é autonomamente suficiente para que a DRJ negasse
provimento à manifestação de inconformidade, não existiu omissão sobre ponto acerca do qual
deveria ter se pronunciado, e nem cerceamento do direito de defesa.
Isso posto, voto por indeferir o pedido preliminar de nulidade do acórdão de 1o
grau.
No mérito, entretanto, entendo que assiste razão à recorrente.
Isso porque, realizada a retenção do IRRF quando do pagamento do rendimento
ao beneficiário, mas feito em atraso o seu recolhimento, não é admissível imaginar-se que
quem suportou o ônus financeiro pelo pagamento da multa e dos juros de mora tenha sido o
beneficiário, e não a fonte pagadora.
Veja que a retenção do IRRF foi realizada no momento do pagamento do
rendimento ao beneficiário, ou seja, o beneficiário recebeu os rendimento, líquido do IRRF.

1Vide sobre esse assunto o acórdão da Primeira Seção do STJ no âmbito do EDcl no MS 21.315/DF (DJe de
15/06/2016), exarado já na vigência do Novo CPC.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912175/2009-12

Nesse sentido, se a fonte pagadora recolheu em atraso o IRRF, como se passou no
caso dos presentes autos, foi ela quem cometeu a infração, recaindo sobre ela o ônus financeiro
do pagamento do multa e dos juros de mora.
Assiste razão também à recorrente no que concerne à alegação de que houve
denúncia espontânea quando recolheu em atraso o IRRF, com acréscimo dos juros de mora, nos
termos do art. 138 do CTN, e do que foi decidido pelo STJ, sob o rito dos "recursos repetitivos",
quando do julgamento do REsp no 1.149.022-SP.
A seguir transcreve-se o art. 138 do CTN e a ementa ao REsp no 1.149.022-SP:
Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
(...)
Ementa ao REsp no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. (g.n.)
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912175/2009-12

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. (g.n.)
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(...)
No caso, o prazo fixado para o recolhimento regular do IRRF no valor de R$
3.901.532,08 encerrou-se em 23/11/2006, sendo que tal recolhimento foi feito em atraso no dia
08/12/2006, com acréscimo de juros de mora, no valor de R$ 39.015,32, e de multa de mora, no
montante de R$ 193.125,83 (vide DARF à e-fl. 91).
Uma vez que a recorrente somente declarou o débito do aludido IRRF na DCTF
transmitida em 27/10/2007 (e-fl. 102 e ss.), claro está que o pagamento da multa de mora de R$
193.125,83, em 08/12/2006, fora feito indevidamente, haja vista a ocorrência da denúncia
espontânea.
Tendo em vista todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão da DRJ e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direto
creditório no valor de R$ 193.125,83, e homologar a DCOMP até o limite desse crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital